Tribunal: TJMT
Processo: 1003039-55.2021.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003039-55.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLEONICE ALVES DA SILVA - CPF: 020.733.301-77 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — AFASTADA.

Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Cleonice Alves da Silva
contra decisão que deu provimento a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso (Id. 151079189).

Assegura que “
como a decisão recorrida não contraria súmula do STF, STJ ou do TJMT; não contraria acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos; não contraria entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; muito menos decisão vinculante identificando o ponto em comum entre elas; a relatoria ao decidir monocraticamente o recurso de apelação interposto ingressou no mérito recursal decidindo fora das hipóteses autorizadas e delimitadas pelo inciso IV, art. 932 do CPC; usurpando competência do órgão colegiado
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 155618659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 150556652).

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante disso, não resta outra alternativa senão julgar extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a sentença, ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. [...]. (Id. 150556652)

Em decisão monocrática proferida na data de 21 de novembro de 2022, dei provimento ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução (Id. 151079189).

De início, quanto à alegação de que
“
a relatoria ao decidir monocraticamente o recurso de apelação interposto ingressou no mérito recursal decidindo fora das hipóteses autorizadas e delimitadas pelo inciso IV, art. 932 do CPC
”, pontuo que, conforme Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.”

Dessa forma, como o presente caso aborda tema com entendimento dominante pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, possível é a decisão
unipessoal do relator.

Prossigo.

As Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que para se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

[...]
Se parte exequente não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inadequada a extinção da demanda por abandono.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0009621-11.2009.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 11 de outubro de 2022). [sem negrito no original]

[...] O executivo fiscal pode ser extinto, sem resolução de mérito, por não ter o exequente atendido ao comando judicial,
somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 485, inciso III e §1º, do CPC.
[...] (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000056-03.2014.8.11.0053, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 4 de outubro de 2022) [sem negrito no original]

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 27.896,94: vinte e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos, decorrente do “
não pagamento da multa penal no prazo estabelecido em decisão judicial
” (certidão de dívida ativa nº 2020156901, Id. 150555940), em que a inicial foi protocolada em 3 de maio de 2021 (Id. 150555939) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 5 de maio do mesmo ano (Id. 150555942).

Em 2 de março de 2022 despachou-se:

[...] Acolho o pleito da exequente, de modo que diligencie acerca da manutenção da prisão do executado. Em seguida, intime-se o exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após, devidamente certificado, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. [...]. (Id. 150555949).

Na data de 25 de março de 2022 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 150556651).

Por conseguinte, em 1º de fevereiro de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 150556652).

Assim, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos.
[...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023